Tribunal: TJMT
Processo: 1005451-90.2020.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005451-90.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAMIR SIMONCELLO - CPF: 461.090.051-34 (APELADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA MIRANDA - CPF: 649.990.091-53 (APELADO), MARCIO MESQUITA DA COSTA E FARIA - CPF: 442.364.331-68 (APELANTE), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 651.010.061-49 (APELANTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MARCIO MESQUITA DA COSTA E FARIA - CPF: 442.364.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO, ANTES DO ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
MANUTENÇÃO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – PENSÃO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

Para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, é necessário a demonstração da efetiva venda do bem móvel, o que não restou demonstrado no presente caso.

“3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019).”

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

Nos termos do art. 86,
parágrafo único
, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá pelos honorários.

Com efeito, considerando que, na hipótese, que a parte autora sucumbiu em parte mínima, resta configurada a sucumbência dos requeridos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas por

JOSÉ ROBERTO DA SILVA e MÁRCIO MESQUITA DA COSTA E FARIA, visando reformar a sentença de Id. 134346807, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Indenizatória de no 1005451-90.2020.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
in verbis:

“Indenização por danos morais no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (acidente) (Súmula 54 STJ); Indenização por danos materiais no valor de R$367,30 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do desembolso (súmula 43 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação. Pagamento de pensão mensal aos Autores no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente, com termo inicial a data do óbito e termo final o dia em que a vítima completaria 25 anos de idade, e a partir daí, na proporção de 1/3 do salário mínimo vigente até a data em que a vítima completaria 72,5 anos de idade (expectativa de vida home em 2017), com vencimento no dia 10 de cada respectivo mês; Pagamento dos valores correspondentes às parcelas vencidas da pensão, quantia que deve ser corrigida a partir da data do óbito até a do efetivo pagamento, bem como acrescida de juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada parcela (dia 10 de cada mês); Fica o pagamento da pensão em parcela única, porquanto, ponderando as circunstâncias do caso, como o fato de que a pensão se destina a manutenção da família, a capacidade financeira dos Requeridos e a fixação de outras verbas indenizatórias, tenho que o pagamento mensal dos valores é o mais viável. Em razão da sucumbência, condeno os Requeridos ao pagamento de custas processuais e verba honorária que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.”

As partes opuseram embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhido para constar:

“Indenização por danos morais no importe total de R$80.000,00 (oitenta mil reais), a ser rateado igualmente entre os Autores (50%), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (acidente) (Súmula 54 STJ);”

“Indenização por danos materiais no valor de R$367,30 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso (súmula 43 STJ) e acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação, bem como do valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), quantia necessária para reparo da motocicleta, que deverá ser corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir da data do orçamento e acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação.”

“Pagamento de pensão mensal aos Autores no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente ao tempo da sentença, ajustando-se às variações salariais ulteriores, com termo inicial a data do óbito e termo final o dia em que a vítima completaria 25 anos de idade, e a partir daí, na proporção de 1/3 do salário mínimo vigente até a data em que a vítima completaria 72,5 anos de idade (expectativa de vida homem em 2017), com vencimento no dia 10 de cada respectivo mês;”. “Pagamento dos valores correspondentes às parcelas vencidas da pensão, quantia que deve ser corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir da data do óbito até a do efetivo pagamento, bem como acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela (dia 10 de cada mês); - Id.134346815 ”.

Em suas razões de ID. 134346816, o requerido José Roberto da Silva, ora 1o apelante, aduz preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade civil. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral e que seja afastada a condenação quanto ao pensionamento.

No mesmo seguimento, o requerido Márcio Mesquita da Costas e Farias, ora 2o apelante, aduz preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral e que seja afastada a condenação quanto ao pensionamento, bem como a ocorrência de sucumbência recíproca.

Contrarrazões no ID. 134346825, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, verifico que o 2o apelante aduz a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Pois bem.

Nos termos dos incs. I, II e III, do art. 489 do CPC, são requisitos essenciais da sentença:

“I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Analisando a sentença recorrida, constata-se que ela não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.

Sabe-se que a decisão judicial resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência. No caso, o Juízo
a quo
ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo resolvendo as matérias debatidas
.

Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489 do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade como pretende o 2o recorrente.

Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, pois a Constituição não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Com efeito, o douto Julgador
a quo
declinou devidamente os motivos pelos quais julgou parcialmente procedente o feito.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Por outro lado, o 1o apelante aduz sua ilegitimidade passiva, haja vista que vendeu o veículo para o requerido Márcio Mesquita da Costas e Farias antes do acidente ocorrido.

Pois bem.

In casu,
o

1o apelante aduz que a venda do veículo é referente a uma negociação realizada entre o requerido Márcio e o irmão do 1o apelante – Sr. Carlos Roberto da Silva. Relata que no ano de 2015 o requerido Márcio vendeu para seu irmão um imóvel rural e a permuta seria de um imóvel de sua propriedade, bem como, daria em pagamento 40 cabeças de gado.

Sustenta que na época, o requerido Márcio estava à procura de um caminhão, assim, ao invés do seu irmão realizar o pagamento das 40 cabeças de gado para o requerido Márcio, fora realizada uma permuta, na qual o seu irmão lhe repassou 30 cabeças de gado e um veículo Ford Strada e por outro lado, fora passado para o requerido Márcio o caminhão conduzido durante o acidente.

Apesar da argumentação do 1o apelante, da análise detida dos autos, não há qualquer documento que corrobore seus argumentos, isso porque o contrato juntado somente menciona o imóvel rural e a 40 cabeças de gados.

Ademais, a declaração de propriedade do veículo juntada no Id. 134346753 fora realizada somente em 18.12.2020, ou seja, posterior ao acidente.

Por fim, no boletim de ocorrência, juntado no Id. 134346661, restou constatado no campo “categoria” que o caminhão era alugado.

Assim, os documentos juntados nos autos não demonstram a efetiva venda do bem.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em analisar a responsabilidade civil do 1o apelante (proprietário do veículo), o pensionamento e o
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Pois bem.

O artigo 186 do CC, dispõe que:
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

Neste seguimento, é assente na jurisprudência quanto à responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo automotor causador do sinistro e o condutor, pelos danos ocasionados a terceiros por acidente automobilístico.

Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiro
s. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. [...]” (AgRg no REsp n.1401180/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018 ).- grifo nosso”

No mesmo seguimento, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – ATROPELAMENTO – ÁREA ZEBRADA DENOMINADA DE MARCA DE CANALIZAÇÃO – INFRINGÊNCIA DO ART. 193 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) – DOCUMENTO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – ART. 479 DO CPC/15 – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MATERIAL – VALOR JÁ PAGO – NECESSÁRIA EXCLUSÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – EXISTÊNCIA DE CICATRIZES NO CORPO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(...) O c. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente mesmo que o proprietário não tenha participado do evento danoso. (...)” (RACn. 0000444-93.2018.8.11.0010, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.03.2022 - negritei).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – CULPA OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANO MORAL FIXADO CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade da proprietária do veículo é entendimento consolidado do STJ e reafirmado no julgamento do AgRg no Recurso Especial No 1.561.894, onde prevê que “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor”, com fundamento também nos arts. 186 e 927 do CC, tendo o proprietário o dever de guarda e vigilância do veículo. (...)” (RAC n. 1003317- 41.2016.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19.05.2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESULTADO MORTE – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR – RECONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo culpa do condutor do veículo na causa do acidente, reconhece-se também a responsabilidade civil do proprietário do mesmo, devendo, pois, responder solidariamente pela reparação do dano como criador do risco para seus semelhantes. Precedentes do STJ (REsp 577.902/DF). A viúva da vítima faz jus ao pensionamento mensal, pois esta contribuía para o sustento do lar, sendo presumida a dependência econômica. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. O critério para determinar o termo final da pensão devida à viúva é a expectativa de vida do falecido (RAC n. 0022353-45.2011.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.12.2017).

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, objeto de ambos os apelos, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância total fixada na sentença de R$80.000,00 (oitenta mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise. Isto porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais e configurada a culpa exclusiva do 2o apelante, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

No meu sentir, o valor fixado pelo Juízo
a quo
atendeu aos critérios alhures mencionados, de modo que se mostra arrazoado, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente com o falecimento do filho da parte autora.

Já no que tange aos danos materiais, é necessário explicitar ser entendimento consolidado no STF, que o falecimento de filho, ainda que maior de idade, que não trabalha é passível de ser indenizado materialmente, face à expectativa de que ele complementaria a renda familiar quando passasse a exercer atividade remunerada, sobretudo como na espécie, em que seus genitores são pessoas de baixa renda, sendo bastante comum, nesses casos, a ajuda financeira proveniente do (s) filho (s) no decorrer de suas vidas.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido. 4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. 5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária. 6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00). 9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.(STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019).”

No que concerne ao pleito de redistribuição do ônus sucumbencial, também não assiste razão ao 2o apelante.

Na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nos termos do art. 86,
parágrafo único
, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínimo do pedido, o outro responderá pelos honorários, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Com efeito, considerando que, na hipótese, que a parte autora sucumbiu em parte mínima, resta configurada a sucumbência dos requeridos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos de apelações cíveis apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023